Tribunal: TJSP
Processo: 9002942-32.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002942-32.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEIVID
DOUGLAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002942-32.2019.8.26.0050 -Voto no 20.847 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9002942-32.2019.8.26.0050
Agravante: DEIVID DOUGLAS DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ELIANA CASSALES TOSI BASTOS
Origem: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DA
CAPITAL
Voto no 20.847
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Absolvição.
Impossibilidade.
Prova
suficiente.
Desclassificação. Impossibilidade. Conduta típica prevista na
Lei de Execução Penal. Mantença da perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.146/148 que reconheceu e determinou
a anotação da falta disciplinar de natureza grave,
determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos e a elaboração de novo cálculo para fins
de progressão, pretendendo a absolvição ou a
desclassificação
da
falta
disciplinar,
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002942-32.2019.8.26.0050 -Voto no 20.847 - AP
3
subsidiariamente, a diminuição da perda dos dias
remidos para o mínimo legal de 01 (um) dia, e a
não interrupção do lapso temporal para fins de
livramento
condicional,
indulto
e
comutação
(fls.153/156vo). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.151), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.158/165).
Mantida a decisão (fls.166), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.175/180).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Trata-se
do
Procedimento
Disciplinar no 090/2019 (fls.05), referente ao
Comunicado de Evento no 097/2019 (fls.06/07), no
qual
consta
que,
na
data
de
15.05.2019,
o
Agravante
e
outros
quatorze
sentenciados
se
recusaram a sair da cela para que fosse realizado
o procedimento de revista geral.
Os agentes de segurança penitenciária Eduardo (fls.46/47) e Leandro
(fls.49/50) afirmaram que o Agravante e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002942-32.2019.8.26.0050 -Voto no 20.847 - AP
4
sentenciados se recusaram a sair da cela para que
fosse realizado o procedimento de revista geral
(blitz).
O Agravante (fls.60/61), por sua
vez, alegou que: 1. “a cela estava com 32 (trinta
e dois) sentenciados e apenas alguns conseguiram
sair” (fls.60, linhas 10/11); 2. “a cela abriu
parcialmente saindo um preso de cada vez e não
obteve tempo hábil para poder sair” (fls.60,
linhas 11/120); 3. “pediram para que os servidores
abrissem a cela novamente para poder sair, mas não
teve diálogo e disseram que iriam lhes transferir
para o pavilhão disciplinar pois o mesmo estava
vazio” (fls.60, linhas 12/14).
Como
era
de
se
esperar,
as
declarações dos demais sentenciados citados no
Comunicado de Evento (Fabrício
fls.53/54; Luan
Augusto fls.57/58; Douglas fls.63/64; Emanoel
fls.66/67; Odair
fls.69/70; Fransérgio

fls.72/73;
Weverton

fls.75/76;
Maikon

fls.78/79;
Daiwison

fls.81/82;
Adriano

fls.84/85; Carlos Roberto
fls.87/88; Josué
Guilherme
fls.90/91; Samuel
fls.93/94; Mario
José fls.96/97) foram todas no mesmo sentido da
narrativa do Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002942-32.2019.8.26.0050 -Voto no 20.847 - AP
5
A negativa do Agravante e a mesma
versão exculpatória apresentada por todos os
demais sentenciados não são críveis, pois os
servidores
relataram
o
ocorrido
de
forma
satisfatória e convincente. Ademais, o Agravante
não informou qualquer motivo ou desavença que
pudesse justificar a imputação gratuita, pelos
agentes, desse fato, mas o contrário, daí porque
essas
declarações
devem
ser
tidas
como
verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe
a árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua
maioria, foram segregados justamente pelo grau de
periculosidade que apresentam, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, se não existir motivo
palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa, está plenamente caracterizada a infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.
E, quanto à alegação da imprescindibilidade da “oitiva de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002942-32.2019.8.26.0050 -Voto no 20.847 - AP
6
testemunhas imparciais”, destaque-se que: 1. o
Agravante, quando foi ouvido, sequer indicou
qualquer testemunha “imparcial” que pudesse confirmar sua versão;
2.
a
Defesa
teve
oportunidade de se manifestar (fls.125/128) e
também não indicou qualquer testemunha.
Assim, a falta grave existiu, e a
situação típica está prevista no artigo 50, inciso
VI, c/c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de
Execução Penal, sendo correta a determinação de
sua anotação.
Quanto à quantificação da perda
dos dias remidos, e levando-se em conta os
parâmetros prescritos no artigo 57 da Lei de
Execução Penal, observe-se que: 1. o Juízo de
Execução determinou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos com fundamento na gravidade da
conduta; 2. há previsão legal contida no artigo
127 da Lei de Execução Penal; 3. a falta foi
classificada como de natureza grave; 4. os motivos
que o levaram a cometê-la são injustificáveis; 5.
não há condições favoráveis que justifiquem a
alteração do patamar estabelecido; 6. a redução do
patamar fixado tornaria inócua a punição pela
falta praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002942-32.2019.8.26.0050 -Voto no 20.847 - AP
7
Por fim, observe-se que a decisão
recorrida que reconheceu a prática da falta
disciplinar
de
natureza
grave,
determinou
a
elaboração de novo cálculo de pena “para fins de
progressão a partir de seu cometimento” (fls.148,
terceiro parágrafo), destacando que “a questão
referente à interrupção dos lapsos para benefícios
será analisada oportunamente, por ocasião da
apreciação
dos
pedidos
porventura
deduzidos”
(fls.148, parte final do segundo parágrafo), daí
porque é desatenta a Defesa ao requerer “a não
interrupção
de
lapso
para
os
benefícios
de
livramento condicional, indulto e comutação”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR